Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-30.2023.8.11.0039
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000611-30.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TAMIRIS GIROTI MOREIRA LEITE - CPF: 001.015.641-04 (APELANTE), ANGELA MARIA GIROTI LEITE - CPF: 361.954.211-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA MARIA GIROTI LEITE - CPF: 361.954.211-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
HOME CARE
. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE CUIDADOR E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de tratamento
Home
Care
, em ação de obrigação de fazer. A autora, diagnosticada com doença
neurodegenerativa
rara e progressiva, pleiteia o tratamento domiciliar em razão de sua condição de saúde. O juízo de origem considerou não
comprovada
a imprescindibilidade do
Home
Care
, com base em parecer técnico
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o fornecimento de tratamento
Home
Care
é imprescindível para a paciente; e (
ii
) a responsabilidade do ente público quanto à disponibilização de cuidador e acompanhamento por equipe multidisciplinar no domicílio.

III. Razões de decidir

3. A imprescindibilidade do
Home
Care
não foi comprovada, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que concluiu pela ausência de urgência. No entanto, ficou demonstrada a necessidade de cuidador em tempo integral e de acompanhamento por equipe multidisciplinar, uma vez que a paciente depende totalmente de
terceiros para suas atividades diárias, e o cuidador atual é pessoa idosa e com saúde fragilizada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que os requeridos disponibilizem cuidador e equipe multidisciplinar para acompanhamento domiciliar da autora,
sob responsabilidade
do Programa Saúde da Família (PSF).

Tese de julgamento: "Não comprovada
a
imprescindibilidade do tratamento
Home
Care
, cabe ao ente público a disponibilização de cuidador e acompanhamento por equipe multidisciplinar para atender às necessidades diárias do paciente em domicílio."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030632-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24/06/2024
;
N.U 1002474-42.2022.8.11.0011,
Rel. Des.
Marcio Vidal
,
j.
27/03/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
TAMIRIS GIROTI MOREIRA LEITE
, representada por sua genitora Ângela Maria
Giroti
Leite, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos
Quatro Marcos (MT)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000611-30.2023.8.11.0039
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
, julgou
improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Não houve condenação em custas processuais
ou em honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais
,
a Defensoria Pública Estadual sustenta
, em síntese,
que a condição clínica da autora requer urgência,
considerado
o quadro de Síndrome de
Gerstamann-Straussler
(CID 9046.71),
desse mod
o necessita de cuidados especializados oferecidos pelo
Home
Care
, bem como que foi demonstrada, por meio do laudo médico expedido por especialista,
a necessidade
do sistema de tratamento requisitado.

Alega
ainda
que
o parecer
negativ
o emitido
pelo
NAT
não deve se sobrepor à necessidade
e urgência
da paciente
,

demonstrada no documento médico
,
para
o atendimento
Home
Care
,

que
permitirá melh
oras e cuidados mais eficientes.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de fornecimento de
Home
Care
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id.

233100655
.

O órgão
ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
247751183
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

apelação interposto por
TAMIRIS GIROTI MOREIRA LEITE
, representada por sua genitora Ângela Maria
Giroti
Leite, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos
Quatro Marcos (MT)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000611-30.2023.8.11.0039, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
, julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Infere-se dos autos que a autora
, atualmente com 3
6
(trinta e
seis
) anos,
foi diagnosticada com Síndrome de
Gerstmann-
Straussler
(CID 9.046.71), doença
neurodegenerativa
genética rara
e progressiva,
causada por príons (partículas
proteicas
infecciosas),

encontra-se
acamada, com a fala espaçada
e
pernas atrofiadas
, bem como não consegue ficar sentada sem apo
io.

Consta que
devido à progressão da doença
,
a paciente

está

totalmente sob a dependência d
a
sua genitora,
senhora idosa
portadora de hipertensão e artrose na coluna lombar
.

Desse modo, objetiva
o fornecimento de tratamento pelo sistema
Home
Care
, por tempo indeterminado.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido
inicial
, com fundamento no parecer do NAT, consignando que a internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo e que só deve ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, que pacientes descompensados ou muito graves devem ser tratados em regime de internação hospitalar, bem como que a parte autora não apresentou novas provas com o fito de demonstrar suas alegações.

Pois bem.

Conforme o relatório

do

médico
que acompanha a paciente,
Dr. Nelson de Carvalho Neto – CRM-MT 1867
, o motivo de solicitar o tratamento por meio de uma equipe de
Home
Care
, é proporcionar à paciente “
um pouco de dignidade no curto tempo que lhe resta de vida. A doença não tem cura, se arrasta progressivamente
” (Id.
233099659 -
p
. 3
).

Verifica-se da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, apesar de a paciente obter a pontuação total 8, que se refere
à baixa complexidade, observa-se que
obteve um
score
5
(totalmente dependente)
, que a faz migrar automaticamente para média complexidade (Id.
233099674
– p. 1).

No mesmo sentido, d
e acordo com a Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD), a paciente é dependente total e apresenta necessidade de cuidador por período integral (Id.
233099674 -
p
. 3
).

De outro giro, o parecer do NAT conclui
u
que não há caracterização de urgência
para o tratamento
Home
Care
(Id.
233099680
– p. 2).

No caso vertente, não se
desconhece
a situação d
a
paciente; contudo, ausente prova da imprescindibilidade e da urgência do atendimento domiciliar na modalidade
Home
Care
, consoante está no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT
.

Sabe-se que, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, no entanto, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população
.

Com efeito, h
á que se perquirir, então, se seria possível o tratamento por meio fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde,
pelo
atendimento multidisciplinar fornecido pelo PSF local.

Registre-se o
fornecimento de atendimento a Atenção Domiciliar (AD) é uma das formas de atenção à saúde integrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS) na casa ou moradia do paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários por meio de equipes multidisciplinares,
sob responsabilidade
do Programa Saúde da Família – PSF
.

A
nalisando os documentos acostados aos autos, verifico que
a
paciente necessita de um cuidador para satisfazer as necessidades diárias
, bem como de
acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa ou
moradia,
para a
continuidade aos cuidados necessários,
sob responsabilidade
do Programa Saúde da Família – PSF.

Dessa forma, não configurada a imprescindibilidade do tratamento no formato
Home
Care
, sobretudo quanto ao fato de o quadro clínico d
a
recorrente não ser de urgência, a ponto de
tornar-se
inapto o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, comumente mantido pelo SUS, entendo razoável
também a prestação de serviços
por um cuidador para auxílio nas atividades e necessidades diárias.

Nota-se que os cuidados com
a

autora apelante
são realizados por pessoa
idosa e com saúde frágil.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE CUIDADOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público, a disponibilização de home
care
é necessária
a
demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese, em que a paciente necessita de um cuidador para satisfazer as necessidades diárias.

2.
Recurso parcialmente provido.
”

(N.U 1030632-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RELATOR: DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)
.

Ainda:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
– REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUIDADOR – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público, a disponibilização de home
care
é necessária
a
demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese.

A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, por critério de absoluta simetria, no bojo de ação civil pública não cabe
a

condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Precedente:
EREsp
895530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26/08/2009,
DJe
18/12/2009.
”
(N.U 1002474-42.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023)

P
or fim, a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município,
di
ante
da solidariedade aqui reconhecida
, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra

DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
Tamiris

Giroti
Moreira Leite,

para
reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente o pedido inicial e

determinar que os requeridos
apela
dos
disponibilizem um cuidador
perman
ente
em favor da parte
autora
e
acompanhamento por equipe multidisciplinar na casa ou moradia da paciente, com intuito de dar continuidade aos cuidados necessários, sob responsabilidade do Programa Saúde da Família – PSF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024